Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-70.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA LOGO DEPOIS DO PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS EXAMES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de justiça gratuita e da impugnação apresentada em contrarrazões se o recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais e do preparo (ID 67144765 a 67144767).
2. Na hipótese, é incontroverso que o réu contratou o plano de saúde em fevereiro de 2023, efetuou o pagamento somente das duas primeiras mensalidades de R$ 180,00, e realizou exames logo depois do término do período de carência de 30 dias, no valor de R$ 1.476,62.
3. A cláusula X.IV.b do contrato do plano de saúde (ID 67144646, pág. 12) prevê que “será considerada conduta de má-fé aquela em que o (a) CONTRATANTE contata o serviço da CONTRATADA visando tão somente obter vantagens sejam elas quais forem para, após consegui-las, abandonar o que restara contratado no presente instrumento devendo este arcar com todos os custos e despesas gerados para a CONTRATADA a título de indenização material”.
4. Se o recorrente efetuou o pagamento de apenas duas mensalidades — no período de carência do plano de saúde — e logo depois realizou exames médicos e deixou de pagar as demais mensalidades, merece prestígio a sentença que condenou o réu a pagar os exames médicos realizados em março de 2023.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.